Tribunal: TCU
Processo: 001.534/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Edima Santos Moitinho Rodrigues contra decisão que negou provimento ao seu pedido de reexame contra o Acórdão 3.821/2023-1a Câmara, que determinou à Fundação Universidade Federal de Rondônia que apurasse, mediante a instauração do processo administrativo competente, os valores recebidos indevidamente pela interessada em decorrência do processo 0000395-89.2014.5.14.0000, que tramitou perante a Justiça do Trabalho, procedendo à reposição ao Erário, conforme disposto no § 3o do art. 46 da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Edima Santos Moitinho Rodrigues ao Acórdão 4656/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao seu pedido de reexame contra o Acórdão 3821/2023-TCU-Primeira Câmara , que determinou à Fundação Universidade Federal de Rondônia que apurasse, mediante a instauração do processo administrativo competente, os valores recebidos indevidamente pela interessada em decorrência do Processo 0000395-89.2014.5.14.0000, que tramitou perante a Justiça do Trabalho, procedendo à reposição ao erário, conforme disposto no § 3o do art. 46 da Lei 8.112/1990. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante.